Tribunal: TJSP
Processo: 2047093-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de saúde – Tutela de urgência antecipada - Liminar concedida para determinar o custeio da internação e tratamento médico a segurada de três meses de idade, acometida por quadro agudo de tosse - Inconformismo - Descabimento - Negativa de cobertura sob a alegação de inexistência de urgência/emergência e vigência do período de carência – Situação narrada nos autos

Ementa:
Agravo de instrumento - Plano de saúde – Tutela de urgência antecipada - Liminar concedida para determinar o custeio da internação e tratamento médico a segurada de três meses de idade, acometida por quadro agudo de tosse - Inconformismo - Descabimento - Negativa de cobertura sob a alegação de inexistência de urgência/emergência e vigência do período de carência – Situação narrada nos autos que, em cognição sumária, autorizava o afastamento do período de carência previsto no contrato – Incidência do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, bem como das Súmulas 103, deste Tribunal e 597 do STJ - Laudo da médica assistente que indica a necessidade da internação na UTI - Reversibilidade da medida que dispensa a caução – Manutenção da multa e de sua limitação, adequadas ao bem da vida tratado na demanda, havendo notícias de que a liminar já foi cumprida – Confirmação do despacho - Não provimento.